Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois satisfatoriamente comprovado pelos policiais que autuaram o réu em flagrante e pelo auto de constatação de embriaguez.
3. Quanto ao crime tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, comprovado nos autos que o réu tinha ciência que transportava em seu veículo uma arma de fogo, uma vez que as testemunhas afirmaram que visualizaram um indivíduo com o corpo para fora do veículo apontando o artefato.
4. Considerando que os critérios para o incremento da pena-base, quais sejam, de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada e de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Recurso parcialmente provido.